Tribunal: STF
Processo: Rcl 72054
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IPTU. PLANTA GENÉRICA DE VALOR. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM NORMA ESPECÍFICA. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 1.084 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de liminar, ajuizada por Jequitibá Empreendimentos Imobiliários Ltda., em 24.9.2024, contra o seguinte acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT no Processo n. 0028658-52.2016.8.07.0018, pelo qual teria sido usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal e aplicada, equivocadamente, a tese de repercussão geral firmada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.245.097, Tema 1.084:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPTU. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA EXISTENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL URBANO. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. ARBITRAMENTO. CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. POSSIBILIDADE. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ANTERIORIDADE, ANUALIDADE E ISONOMIA. DISTINÇÃO ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS ANALISADAS E OS PRECEDENTES INVOCADOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos objetivando declaração da inexistência da relação jurídica tributária ou da nulidade do lançamento, atinente ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial (IPTU), bem assim a repetição dos valores indevidamente cobrados ou a possibilidade de compensação. 



    2. A apelação devolve ao tribunal apenas as questões suscitadas na instância inferior, sendo vedado ao recorrente inovar em sede recursal, trazendo à apreciação da Corte revisora teses não postas à apreciação na origem, sob pena de ofensa ao princípio devolutivo e acarretar supressão de instância. 



    3. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial (IPTU) é tributo cujo fato gerador compreende não apenas a propriedade, mas também o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, localizado na zona urbana (Art. 32 do CTN). Desse modo, considerando que ‘a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador’ - §1º do artigo 113 do Código Tributário Nacional - e tendo por incontroversa a propriedade do imóvel cujo IPTU é discutido nestes autos, inarredável concluir que, independentemente de quaisquer questionamentos acerca do cálculo do imposto exigido, está configurada a obrigação tributária. 



    4. A apuração do imposto em apreço, relativa a um imóvel decorrente de parcelamento de solo ulterior à edição de Pautas de Valores Venais, pode ser com fulcro nas informações constantes no Cadastro Imobiliário Fiscal, quer tenham sido declaradas pelo contribuinte ou apurados pelo Fisco, por se tratar de critério expressamente previsto em legislação anterior atinente à matéria (art. 19 do Decreto -Lei n. 82/66; art. 3º da Lei 4.721/2011; art. 2º da Lei 4.985/2012; art. 66, §3º da Lei n. 5.164/2013; art. 61, §3º da Lei n. 5.389/2014; art. 69, §3º da Lei n. 5.514/2015). 



    5. O não lançamento do IPTU implicaria em flagrante quebra de isonomia entre os contribuintes, pois alguns possuidores de imóveis no Distrito Federal deixariam de recolher imposto, a despeito de idêntica situação jurídica - propriedade exercida sobre imóveis situados na área urbana. 



    6. Recurso conhecido e desprovido” (fls. 22-23, e-doc. 5).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados (fl. 62, e-doc.5), recursos especial e extraordinário, inadmitidos (fls. 219-222, e-doc. 5), pelo que houve a interposição de agravos (fls. 224-239 e fls. 251-262, e-doc. 5). O processo foi sobrestado para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.245.097, representativo do Tema 1.084 da repercussão geral (fls. 125-128, e-doc. 6).



    Em 10.1.2024, o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com a tese fixada no julgamento do Tema 1.084 (fls. 171-172, e-doc. 6).



    O agravo interno interposto contra essa decisão teve seu provimento negado, nestes termos:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 1.084). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘B’, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.245.097/PR, paradigma do Tema 1.084, da lista de repercussão geral, no sentido de ser constitucional lei local que delega ao Poder Executivo, para fins de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel novo, não previsto na Pauta Venal de Valor. II – Agravo interno não provido” (fl. 129, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (fls. 185-193, e-doc. 8).



    2. A reclamante alega que o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT teria conferido má aplicação ao decidido no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.245.097 (Tema 1.084 da repercussão geral).



    Afirma que, ao negar seguimento aos recursos especial e extraordinário, o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT limitou-se a transcrever as ementas da apelação e do precedente de repercussão geral, deixando de realizar “o cotejo e a efetiva aplicação do leading case ao contexto 
fático-jurídico do Distrito Federal, configurando teratologia” (fl. 4).



    Argumenta que, ao negar provimento ao agravo interno interposto contra essa decisão, o Conselho da Magistratura daquele Tribunal “violou de forma teratológica a autoridade da decisão do leading case. Isso porque afirmou que a decisão recorrida estaria em consonância com o leading case sem enquadrar a tese de repercussão geral ao contexto normativo do Distrito Federal, que é amplamente distinto do contexto do Município de Londrina” (fl. 5).



    Ressalta que, “ao contrário do que se observa na legislação do Município de Londrina, confrontada pelo leading case com a Constituição Federal, a legislação do Distrito Federal (vide quadro comparativo anexo à petição inicial) e as confissões que ele fez nos autos revelam particularidades que impedem a simples aplicação irrefletida da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) (...). [E]nquanto em Londrina houve avaliação individual, 
o Distrito Federal confessa ter avaliado os imóveis por técnica 
matemático-estatística de avaliação em massa. Enquanto os critérios de avaliação individual de Londrina estão previstos no Código Tributário Municipal (lei), o Distrito Federal confessa ter usado os critérios de avaliação previstos no art. 13, I, II e § 2º, do Decreto Distrital 28.445/2007” (fls. 7-8).



    Salienta que, ”se é certa a possibilidade em abstrato de se efetuar a apuração individualizada do valor de imóveis novos não previstos na Planta Genérica de Valores para fins de lançamento do IPTU, é ainda mais certo que o STF qualificou tal hipótese como excepcional e a restringiu para os casos em que o imóvel seja novo, a avaliação seja individual, os critérios de avaliação e a delegação ao executivo estejam previstos em lei e seja obedecido o contraditório, tudo da linha do que decidido no ARE nº 1.245.097/PR. O que fez o acórdão reclamado foi meramente aplicar a conclusão do Tema 1084/STF ao IPTU do DF sem de fato apontar semelhanças ou afastar as gritantes diferenças entre o contexto fático-jurídico do Distrito Federal e aquele do Município de Londrina (leading case)” (fl. 9).



    Acrescenta que “o acórdão reclamado usurpou a competência do e. STF ao deixar de remeter a essa Corte o agravo em recurso extraordinário para que a Suprema Corte analisasse as violações à Constituição apontadas no recurso extraordinário que não foram objeto de decisão nos autos do leading case (inconstitucionalidade das normas do DF em face do art. 150, I, e art. 165, § 8, ambos da CF e do art. 25, I, do ADCT)” (fl. 10).



    Assevera ser “gritante (...) a violação da autoridade da decisão dessa 
e. Corte: enquanto o Tema 1084/STF exige avaliação individual e destaca expressamente que avaliação em massa se submete à reserva de lei, o acórdão reclamado faz vistas grossas à confissão do Distrito Federal e não sana omissão mesmo após os embargos de declaração, pois sabe muito bem que o enfrentamento desse ponto só pode resultar na inconstitucionalidade do lançamento e na incompatibilidade do caso com o Tema 1084/STF” (fls. 12-13).



    Realça que “o Tema 1084/STF determinou que os critérios de avaliação técnica e individual do imóvel novo não previsto na planta de valores devem estar previstos em lei, mas o acórdão local permitiu que a avaliação realizada pelo Distrito Federal partisse de critérios previstos em norma infralegal (art. 13 do Decreto Distrital 28.445/2007), mediante delegação feita por lei de diretriz orçamentária” (fls. 13-14).



    Acentua que “o acórdão reclamado afronta o leading case do Tema 1.084/STF ao permitir que os critérios de avaliação em massa registrados no 
art. 13 do Decreto Distrital 28.445/2007, cuja observância é obrigatória para administração (art. 3º do CTN), sejam utilizados para avaliação de imóvel novo não previsto na planta de valores do ente distrital” (fl. 16).



    Sublinha que “somente seria possível excepcionar a previsão do imóvel na planta de valores em 2014, uma vez que criado em 2013. Contudo, o acórdão reclamado permitiu o lançamento de IPTU sem previsão na planta de valores também para os anos de 2015 e 2016 (dois e três anos após a criação do imóvel) sem sequer tecer qualquer consideração sobre o requisito ‘imóvel novo’ imposto pelo leading case” (fl. 17).



    Noticia não ter sido assegurado ao contribuinte o contraditório sobre o valor da avaliação do imóvel e que “o mero envio de documento de arrecadação do IPTU ao contribuinte é suficiente para cumprir a exigência do contraditório exigido pelo leading case”(fl. 20).



    Pondera que a autoridade reclamada “não tem competência para negar seguimento aos capítulos dos recursos extraordinário e especial que apontam violação a dispositivos não apreciados no leading case, que decidiu o precedente sob o enfoque o princípio da legalidade tributária, mas não decidiu sobre a violação da isonomia e do princípio da anterioridade” (fls. 24-25). 



    Pede a procedência da reclamação para “cassar o acórdão reclamado e aplicar o Tema 1084/STF ao caso para declarar a inconstitucionalidade dos IPTUs cobrados da reclamante; [ou] cassar o acórdão reclamado e determinar a remessa dos autos à Turma Cível que julgou o recurso de apelação para adequação do entendimento do Tribunal local ao acórdão paradigma [ou], se não acatados pedidos anteriores, reconhecer a usurpação da competência dessa 
e. Suprema Corte, cassar o acórdão reclamado e avocar a competência para julgamento do agravo em recurso extraordinário, na forma da fundamentação acima” (fls. 25-26).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário no qual se discute a avaliação individualizada de imóvel novo, não previsto na Pauta Venal de Valor, para fixação da base de cálculo para cobrança de IPTU de imóvel da reclamante, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal e aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.245.097, Tema 1.084.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou:



    “Na origem, a agravante ajuizou ação com o objetivo de ver declarada a inexigibilidade de lançamento de tributo, sob a alegação de inexistência de lei formal dispondo especificamente sobre a base de cálculo do IPTU. O Juízo de 1º grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não viola os princípios da legalidade, anterioridade e anuidade o fato de a Administração tributária, amparada nas leis de diretrizes orçamentárias de 2013, 2014 e 2015, utilizar-se do cadastro da Secretaria de Fazenda do DF para definir a base de cálculo do IPTU dos anos de 2014 a 2016 e exigir o tributo do proprietário do imóvel novo, não constante da Pauta de Valor Venal. Diante disso, a autora interpôs apelação, reiterando, em síntese, o argumento lançado na inicial no sentido de ser ilegal o lançamento do IPTU realizado pelo DF nos anos de 2014 a 2016, tendo em vista a ausência fixação da base de cálculo do tributo por lei em sentido estrito. À unanimidade, a Segunda Turma Cível negou provimento ao recurso, em acórdão cuja ementa restou redigida nos seguintes termos:



    ‘APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPTU. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. EXISTENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL URBANO. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. ARBITRAMENTO. CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. POSSIBILIDADE. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ANTERIORIDADE, ANUALIDADE E ISONOMIA. DISTINÇÃO ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS ANALISADAS E OS PRECEDENTES INVOCADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos objetivando a declaração da inexistência da relação jurídica tributária ou da nulidade do lançamento, atinente ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial (IPTU), bem assim a repetição dos valores indevidamente cobrados ou a possibilidade de compensação. 2. A apelação devolve ao tribunal apenas as questões suscitadas na instância inferior, sendo vedado ao recorrente inovar em sede recursal, trazendo à apreciação da Corte revisora teses não postas à apreciação na origem, sob pena de ofensa ao princípio devolutivo e acarretar supressão de instância. 3. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial (IPTU) é tributo cujo fato gerador compreende não apenas a propriedade, mas também o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, localizado na zona urbana (Art. 32 do CTN). Desse modo, considerando que ‘a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador’ - § 1º do artigo 113 do Código Tributário Nacional - e tendo por incontroversa a propriedade do imóvel cujo IPTU é discutido nestes autos, inarredável concluir que, independentemente de quaisquer questionamentos acerca do cálculo do imposto exigido, está configurada a obrigação tributária. 4. A apuração do imposto em apreço, relativa a um imóvel decorrente de parcelamento de solo ulterior à edição de Pautas de Valores Venais, pode ser realizada com fulcro nas informações constantes no Cadastro Imobiliário Fiscal, quer tenham sido declaradas pelo contribuinte ou apurados pelo Fisco, por se tratar de critério expressamente previsto em legislação anterior atinente à matéria (art. 19 do Decreto-Lei n. 82/66; art. 3º da Lei 4.721/2011; art. 2º da Lei 4.985/2012; art. 66, §3º da Lei n. 5.164/2013; art. 61, §3º da Lei n. 5.389/2014; art. 69, §3º da Lei n. 5.514/2015). 5. O não lançamento do IPTU implicaria em flagrante quebra de isonomia entre os contribuintes, pois alguns possuidores de imóveis no Distrito Federal deixariam de recolher imposto, a despeito de idêntica situação jurídica - propriedade exercida sobre imóveis situados na área urbana. 6. Recurso conhecido e desprovido’. Contra o acórdão da turma cível, a agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. Na sequência houve a interposição de recursos constitucionais. A empresa, amparada nos artigos 150, inciso I e 165, § 8º, ambos da CF e 25, inciso I, do ADCT, alegou a inexistência de relação jurídico-tributária válida ante a ausência de lei que defina os elementos quantitativos (base de cálculo) do imposto. Inadmitidos os apelos nesta origem, as insurgências subiram à Cortes Superiores pela via do agravo. O STJ devolveu os autos para observância do regime da repercussão geral, tendo em vista o decidido, pelo STF, no ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084.



    A ementa do representativo é a seguinte: (...).



    Dos trechos transcritos, exsurge indene de dúvidas que o aresto impugnado se pronunciou em perfeita consonância com o citado precedente, ao entender que o procedimento de mensuração individual realizado pela Secretaria de Fazenda do DF, amparado em critérios legais (Leis Distritais 4.985/2012, 5.164/2013, 5.389/2014, e 5.514/2015 e Decretos 82/66 e 28.445/2007), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto se trata de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Além disso, o contribuinte foi devidamente notificado sobre o lançamento do tributo. Logo, presentes os requisitos elencados no ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084), legítima é a conferência à Administração tributária local da realização de avaliação técnica individualizada de imóveis novos para apurar o seu valor venal, com base em critérios técnicos legais. Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento aos apelos excepcionais, tendo em vista o enquadramento da questão debatida nos nobres recursos àquela descrita no representativo da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil). Em verdade, vislumbra-se o descontentamento da agravante com relação ao próprio entendimento consolidado no paradigma e com a jurisprudência firmada no STF. Todavia, não compete a este Tribunal de Justiça revisar tal posicionamento, tampouco o agravo interno constitui instrumento. Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO” (fls. 131-136, e-doc. 8).



    No Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.245.097, Tema 1.084, este Supremo Tribunal fixou ser “constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (DJe 27.7.2023). Confira-se a ementa desse julgado:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: ‘É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório’” (ARE n. 1.245.097-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.7.2023).



    8. A autoridade reclamada limitou-se a aplicar à espécie a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.245.097, Tema 1.084, reconhecendo que:



    “o Decreto Lei nº 82/1966 manifestamente reverbera o valor venal do imóvel como a base de cálculo abstrata do IPTU, tal como determinado pelo Código Tributário Nacional, esclarecendo, ainda, que o seu arbitramento (base de cálculo individualizada ou concreta) deve ser realizado com base nos elementos do Cadastro Imobiliário Fiscal. Desse modo, ao contrário do alegado pela apelante, a apuração do imposto em apreço, realizada com fulcro nas informações constantes no Cadastro Imobiliário Fiscal - declaradas pelo contribuinte ou apurados pelo Fisco -, decorre do disposto nos artigos 12 e 19 do Decreto Lei nº 82/1966, norma que instituiu o Sistema Tributário do Distrito Federal. Vale realçar, ainda, que a mencionada forma de arbitramento de IPTU, relacionada aos imóveis resultantes de parcelamentos de solo ulteriores, foi ratificada pelas Leis Distritais nº 4.985/2012, nº 5.164/2013, nº 5.389/2014, e nº 5.514/2015, cujos efeitos foram lançados sobre os exercícios seguintes de 2013 a 2016, respectivamente” (fls. 31-32, e-doc. 5).



    Esse entendimento está em consonância com a tese firmada no paradigma suscitado. Ausente, portanto, teratologia na aplicação do Tema 1.084 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Não se comprovando teratologia no acórdão reclamado e inexistente descompasso entre o que nele decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 
2. Direito processual civil e eleitoral. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Temas 157 e 835. Atuação do Tribunal reclamado dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. 4. Aplicação equivocada do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Ausência de teratologia. 5. Falta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 49.863-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.9.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 157 E 835 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento do RE 848.826, paradigma do Tema 835 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu que a apreciação das contas dos prefeitos, sejam de governo ou de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com auxílio do Tribunal de Contas. 2. Na mesma oportunidade, o STF analisou o Tema 157 (RE 729.744, Rel. Min. Gilmar Mendes), fixando a seguinte tese: ‘O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo’. 3. A decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Corte, reconhecendo a competência da Câmara Municipal para o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.050-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2022).



    Ressalte-se que, ao examinar casos rigorosamente análogos ao presente, nos quais a reclamante se voltava contra decisões do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT pelas quais reconhecida a validade dos critérios adotados para o cálculo do IPTU, os Ministros deste Supremo Tribunal têm negado seguimento às reclamações. Confiram-se, a propósito, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 71.711/DF, de minha relatoria, DJe 25.9.2024; Rcl 71.684/DF, de minha relatoria, DJe 23.9.2024; Rcl n. 71.805/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, aguarda publicação; Rcl n. 71.600/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.9.2024; Rcl n. 71.602/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.9.2024; Rcl n. 71.299/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.9.2024; Rcl n. 66.212/DF, Relator o Ministro Fávio Dino, DJe 10.9.2024; Rcl n. 71.580, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 13.9.2024; e Rcl n. 66.315, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.3.2024.



    9. Sobre a alegação de que a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, melhor sorte não assiste à reclamante. Seu recurso extraordinário, fundado no pretenso desrespeito aos incs. I e II do art. 150, ao § 8º do art. 165 e ao inc. I do art. 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, foi inadmitido por incidência das Súmulas 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Entretanto, o processo foi sobrestado para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.245.097-RG (Tema 1.084), sendo determinada a devolução dos autos à origem. Com a conclusão daquele julgamento, o Presidente do Tribunal distrital, atuando nos limites do 
art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento aos recursos.



    Este Supremo Tribunal assentou que os Juízes e os Tribunais de origem atuam nos limites de suas competências ao aplicarem decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal que versem sobre controvérsia solucionada com repercussão geral. 



    Não se comprova usurpação de competência na espécie, como afirma a reclamante, pois a autoridade reclamada atuou nos limites de suas atribuições constitucionais e legais. Nesse sentido, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia. 2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema. 3. O legislado